Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 2015. PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DIFERENÇA DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral referente ao décimo terceiro salário no ano de 2015, bem como para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.282,92 relativo a diferença devida à parte autora quanto ao décimo terceiro salário daquele ano.
II. Em regra, o décimo terceiro salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme previsto na Lei 4.749/65, que também estabelece as regras para o adiantamento de parte do décimo terceiro. Ainda, dispõe o artigo 93, I e §1o da LC 840/2011 que o décimo terceiro salário é pago “I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; (...) §1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”. Assim, não prospera a tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria fevereiro de 2015, quando teria ocorrido o suposto pagamento em montante inferior ao devido, visto que o §1o da LC 840/2011 esclarece que até o mês de dezembro serão quitadas as eventuais diferenças devidas a título de décimo terceiro salário. Portanto, apenas no momento do não pagamento da diferença no mês de dezembro de 2015 é que restou violado o suposto direito alegado pela parte autora, momento em que se inicia o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, face o ajuizamento da demanda em novembro de 2020, afasta-se a prejudicial de prescrição.
III. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
IV. É cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, retratada nos documentos ID 25891021-25891022, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no decorrer do ano de 2014. Desse modo, os valores adimplidos (R$ 840,83 e R$ 2.522,46 nos meses de fevereiro e março de 2015, além do complemento específico de R$ 240,15 relativo à diferença da gratificação natalícia por vínculo ativo em dezembro de 2015) correspondem a 1/12 por mês trabalhado em 2014 (ano em que a parte autora ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal – R$ 2.522,46), bem como o proporcional relativo ao ano de 2015 (R$ 840,83). Contudo, o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
V. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
VI. Confirmado que o Distrito Federal realizou o pagamento parcial do 13o no mês de aniversário da parte autora, em consonância com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas que deixou de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença.
VII. Quanto ao valor devido, razão assiste à parte autora. Para tanto, cumpre destacar que o artigo 92 da LC 840/2011 e seu parágrafo 2o estabelecem que: “Art. 92. O décimo terceiro salário, observado o disposto no art. 66, § 3o, corresponde à retri­buição pecuniária do mês em que é devido, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. (...) § 2o O décimo terceiro salário é devido sobre a parcela da retribuição pecuniária percebida por servidor efetivo pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão, observada a proporcionalidade de que trata este artigo e o art. 121, §1o”. Portanto, considerando que a LC 840/2011 estabelece que a função de confiança também deve ser incluída no cálculo relativo ao décimo terceiro, o qual “corresponde à retribuição pecuniária no mês em que é devido”, ou seja, dezembro de 2015, época em que a parte autora recebia a função elencada nos autos e o adicional por tempo de serviço, e face a não insurgência específica do Distrito Federal quanto aos cálculos formulados na inicial, deve o recurso da parte autora ser provido para majorar o valor da condenação para R$ 5.227,47 (ID 25891015).
VIII. Recursos conhecidos. Prejudicial afastada. Não provido o recurso da parte ré. Provido o recurso da parte autora para majorar o valor da condenação de R$ 4.282,92 para R$ 5.227,47 (cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
IX. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte ré, recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora face o provimento do seu recurso.